Tribunal: TJSP
Processo: 2325884-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PODER LIBERATÓRIO DE PRECATÓRIO – Execução fiscal – Nomeação de bens à penhora – Pretensão de compensação com precatório de natureza alimentícia – Admissibilidade, mesmo ante a recusa expressa da Fazenda Estadual, porém com a observação de que, uma vez cedido a terceiro, o precatório perde sua natureza alimentícia e a quitação passa a seguir a regra geral do art. 100, caput, da CF –

Ementa:
PODER LIBERATÓRIO DE PRECATÓRIO – Execução fiscal – Nomeação de bens à penhora – Pretensão de compensação com precatório de natureza alimentícia – Admissibilidade, mesmo ante a recusa expressa da Fazenda Estadual, porém com a observação de que, uma vez cedido a terceiro, o precatório perde sua natureza alimentícia e a quitação passa a seguir a regra geral do art. 100, caput, da CF – Precatório é instrumento que consubstancia uma requisição de pagamento de dívida líquida, advinda de título judicial transitado em julgado. Trata-se de título negociável, inclusive em Bolsa, por força do art. 97, § 8o, inc. I, e incs. do § 9o, do ADCT – Compensação autorizada com base no art. 78, § 2o, do ADCT, com a redação da EC 30/2000 – Agravo de instrumento provido.